Tribunal: TJSP
Processo: 1014739-35.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Tributário – Anulatória de débito fiscal - Ausência de recolhimento de ICMS incidente sobre a prestação de serviço de comunicação, na modalidade de monitoramento e rastreamento de veículos – Atividade desempenhada pelo contribuinte que se limita ao fornecimento de soluções de tecnologia a seus clientes, que, por sua vez, de forma própria ou mediante contratação de terceira empresa, realizam o

Ementa:
Tributário – Anulatória de débito fiscal - Ausência de recolhimento de ICMS incidente sobre a prestação de serviço de comunicação, na modalidade de monitoramento e rastreamento de veículos – Atividade desempenhada pelo contribuinte que se limita ao fornecimento de soluções de tecnologia a seus clientes, que, por sua vez, de forma própria ou mediante contratação de terceira empresa, realizam o monitoramento e o rastreamento dos veículos - Serviço de telecomunicação utilizado pela requerente que é fornecido por terceiros, por não possuir infraestrutura de telecomunicação - Procedência dos pedidos que se impõe – Readequação dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa - Interpretação isonômica e teleológica que deve recair sobre a redação do §8o do art. 85 do CPC/2015, sob pena de desproporcional ônus às partes – Redução que se estende em favor da Fazenda Pública, nos termos da Súmula 325, do STJ - Recurso voluntário improvido e reexame necessário parcialmente provido